Tribunal: TJBA
Processo: 8006923-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006923-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAREN NASCIMENTO DORIA e outros Advogado(s): WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO NO COLÉGIO MILITAR DA BAHIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8006923-17.2025.8.05.0000, em que é agravante M. I. D. S. R., representada por CAREN NASCIMENTO DORIA, e em que são agravados o ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o DIRETOR GERAL DO COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça